Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712443-80.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAELA PEREIRA ROCHA PIRES, ELTON ARAUJO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, RAFAELA PEREIRA ROCHA PIRES, ELTON ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por RAFAELA PEREIRA ROCHA PIRES e ELTON ARAUJO DA SILVA contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos de compensação por danos morais e estéticos formulados na ação de conhecimento ajuizada pela primeira apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 77187841). O apelante ELTON ARAUJO DA SILVA foi intimado para, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 77722585). O recorrente, todavia, não recolheu o preparo em dobro dentro do prazo deferido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Caracterizada a deserção da apelação, incabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação de RAFAELA PEREIRA ROCHA PIRES. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator